Tribunal: STF
Processo: ARE 1259859
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E S P A C H O
    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo no qual proferi decisão monocrática negando seguimento ao Agravo. Referida decisão foi publicada no DJ-e nº 62-2020, no dia 18/3/2020.
    Além disso, expediu-se a carta nº 303/2020 para intimação do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc. 37).
    Como o Aviso de Recebimento (AR) da carta de intimação não foi devolvido após 30 (trinta) dias da data de sua expedição, os autos vieram-me conclusos.
    Verifico que o AR foi juntado aos autos em 26/5/2020 (eDoc. 40).
    Diante da ausência de impugnação em face da decisão monocrática, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e proceda à baixa imediata dos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente